Tribunal: TJSP
Processo: 1006425-21.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Emissão de cartão de crédito com os dados da autora a terceiro fraudador que o utilizou para compras – Banco que comprovou o estorno das compras realizadas, zerando a fatura, em 25/04/2019, antes que qualquer dano pudesse advir à autora - Ação julgada improcedente - Insurgência – Descabimento – Dano moral não configurado – Inexistência de prova de

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Emissão de cartão de crédito com os dados da autora a terceiro fraudador que o utilizou para compras – Banco que comprovou o estorno das compras realizadas, zerando a fatura, em 25/04/2019, antes que qualquer dano pudesse advir à autora - Ação julgada improcedente - Insurgência – Descabimento – Dano moral não configurado – Inexistência de prova de dano, ainda que mínimo, o que era imprescindível, considerando que a situação não se enquadra como in re ipsa - Ausência de cobrança vexatória; de inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer situação apta a interferir em seus direitos personalíssimos, caracterizando, o ocorrido, como serviço defeituoso, sem repercussão e restrito ao âmbito dos envolvidos – Sentença de improcedência mantida – Honorários fixados pelo condutor da lide em 20% sobre o valor da causa que fica conservado, considerando que atribuiu 10% para cada um dos réus – E como já fixados no teto, descabida a majoração prevista no §11, do art. 85/CPC – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*